Tribunal: TJES
Processo: 0025535-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025535-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANITA BATISTA DE SOUZA FAUSTINO

APELADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM.
FUNDAMENTO DE VOTO DE RELATORIA NÃO DEBATIDO ENTRE AS PARTES.
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA OS FINS DO ART. 10 DO CPC. ACOLHIDA.

1. Considerando o teor do art. 10 do CPC, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, à
necessidade de aplicação, no caso em análise, d
esse artigo da lei processual
, a fim seja oportunizado às partes manifestarem sobre o fundamento contido no voto relativamente à impossibilidade de adjudicação compulsória de imóvel que não possu
a
matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis, tendo em vista que
este fundamento
não fo
i
objeto de debate e apreciação na origem.

2. Questão de ordem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO E. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA: NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA OS FINS DO ART. 10 DO CPC

Na última Sessão de Julgamento desta 3ª Câmara Cível, o e. Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA apresentou questões de ordem com o fim de intimação das partes, nos moldes previstos pelos artigos 10 e 933, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando o teor do art. 10 do CPC, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”,
convirjo

com o entendimento exarado pelo Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA ao suscitar a necessidade de aplicação, no caso em análise, d
esse artigo da lei processual
, a fim seja oportunizado às partes manifestarem sobre o fundamento contido no voto relativamente à
impossibilidade de adjudicação compulsória de imóvel que não possu
a
matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis
, tendo em vista que
este fundamento
não fo
i
objeto de debate e apreciação na origem.

Assim
,
acompanho a questão de ordem
suscitada pelo e. Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA,
a fim seja convertido
este julgamento em diligência para que
as partes sejam intimadas a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme art. 218, § 3º, CPC,
sobre o
aludido
fundamento inaugurado no voto do
relatoria
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O
V I S T A

QUESTÃO DE ORDEM

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES

PARA OS FINS DO ART. 10 DO CPC

Eminentes pares,

ANITA BATISTA DE SOUZA FAUSTINO

apela da sentença de fls. 195/197 (id 2110708), por meio da qual o juízo da 7ª vara Cível de Vitória julgou improcedente seu pedido de adjudicação compulsória formulado em face de

BLOKOS ENGENHARIA LTDA
.

Alega em suas razões recursais, que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada, quais sejam:
(1)
celebração do contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária em análise;
(2)
pagamento integral do preço pactuado e
(3)
inércia da Apelada para a outorga da escritura definitiva. Afirma que, entretanto, que a apelada não possui as certidões de débito negativas exigidas pelo Tabelião do cartório competente para a outorga da escritura pública, motivo pelo qual pleiteia a substituição da vontade da vendedora pela determinação judicial que dispense a apresentação das referidas certidões negativas.

O e. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que carece à ora apelante interesse de agir, porque na verdade o imóvel objeto do pedido inicial não possui matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis, no que foi acompanhado pela e. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Neste contexto e levando em consideração que o regramento processual civil instaurado pelo CPC/15 prima pela vedação à prolação de decisão ou julgamento “surpresa”, havendo previsão expressa no art.10 do CPC no sentido de que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado à partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”,
SUSCITO
a presente questão de ordem no sentido de que se
CONVERTA
este julgamento em diligência para que sejam as partes intimadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o fundamento inaugurado no voto do e. Des. Sérgio Ricardo de Souza, na forma do disposto nos arts. 10 e 933,
caput
e § 1
o
, do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 933.
Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1
o

Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após a questão de ordem levantada pelo eminente Desembargador Carlos Simões da Fonseca, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado na divergência.

Observo ainda que o Nobre Relator, ao proceder com a análise da questão de ordem suscitada, também alcançou o mesmo entendimento esposado no voto divergente, procedendo a alteração de seu voto, de modo a acompanhar o entendimento capitaneado pelo Desembargador Carlos Simões da Fonseca quanto à necessidade de converter o feito em diligência, a fim de determinar intimação das partes.

Assim, sem delongas, acompanho a questão de ordem suscitada pelo Des. Carlos Simões Fonseca, o qual também foi acompanhado pelo eminente Relator, de modo a converter o julgamento em diligência para que sejam as partes intimadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, CPC, sobre o aludido fundamento inaugurado no voto do relatoria.